Tribunal: TJDFT
Processo: 0734373-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734373-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAR ELIAS FERREIRA AGRAVADO: ALZIANA FERREIRA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVAR ELIAS FERREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos da alienação judicial de bens, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a juntada de “nova petição inicial sem detalhes da vida pessoal da requerida, devendo cingir-se a individualizar os bens, respectivos valores e com quem/onde se encontram” (ID 105681980 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de ação de alienação de imóvel, arbitramento de aluguel e transferência de veículos entre as partes, em razão da partilha estabelecida em ação de divórcio. Em suas razões recursais (ID 30186700), o agravante requer, liminarmente, a antecipação de tutela para fins de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alega que: 1) os gastos mensais ultrapassam o seu salário líquido; 2) já lhe foi concedida a gratuidade de justiça em um processo que tramitou na Vara de Família; 3) a sua condição financeira não se alterou desde então; 4) "antes de o juízo de piso indeferir a inicial ou até mesmo o pleito da gratuidade de justiça, deve o magistrado singular oportunizar a emenda com a indicação precisa do erro a ser sanado em observância ao princípio da cooperação, tão celebrado no novo diploma adjetivo civil"; 5) os fatos narrados na petição inicial são essenciais para o deslinde da questão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça e da determinação de emenda à inicial para a juntada de nova petição inicial sem detalhes da vida pessoal da agravada. De início, verifica-se que a pretensão recursal voltada para a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Constata-se que o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, não há urgência que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Isso porque o processo trata de alienação judicial de bens do patrimônio comum do ex-casal que foram objeto de partilha no processo no 2016.13.1.001735-4, que tramitou na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Portanto, fatos da vida pessoal da agravada são irrelevantes para o deslinde da questão, uma vez que os bens que serão alienados já se encontram listados na sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha dos bens comuns. De todo modo, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão será transferida ao Tribunal, hipótese em que ele poderá considerá-los para eventual cassação ou reforma da sentença. Assim, NÃO CONHEÇO o recurso quanto a esse pedido. No que pertine à gratuidade de justiça, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Nas razões recursais, o agravante requer a antecipação de tutela recursal para fins de concessão da gratuidade de justiça. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante é servidor da Secretaria de Estado de Educação e percebe remuneração bruta de R$ 6.320,93 (seis mil, trezentos e vinte reais e noventa e três centavos), conforme contracheque acostado no ID 104906495. Em cognição sumária, constata-se que referida quantia é incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver gastos com a manutenção do seu padrão de vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator